Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711504-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: CAIRO ROBERTO BITTAR HAMU SILVA JUNIOR DECISÃO 1. A segunda ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 34402575) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, antecipou a tutela para determinar “aos réus que, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua citação/intimação, proporcionem, de forma solidária, ao autor, a fruição, até o deslinde do feito, de automóvel análogo ao por esta parte adquirido, qual seja, Porsche/Macan, 4 cilindros, 1.984 cm3, 185kW, ano de fabricação 2021, modelo 2021”. Alega, em suma, tratar-se de obrigação impossível de ser cumprida em prazo exíguo, tendo em vista que nem ela nem a primeira ré possuem veículo análogo ao adquirido pelo autor, pois, conforme é de conhecimento público, a importação leva em média de 6 a 8 meses para chegar no Brasil, acrescentando que, apesar de buscar entre as principais locadoras de veículos, também não obteve êxito, sustentando, por isso, a inadmissibilidade de multa diária por descumprimento da liminar, além do que os carros luxuosos que localizou para aluguel em Brasília foram recusados pelo agravado, sob a justificativa de que os modelos não atendem às especificidades mencionadas na decisão agravada. Sustenta, por fim, a ausência de demonstração de defeito de fábrica no bem, necessitando-se para tanto de dilação probatória. Aponta perigo de dano na eventual imposição de astreintes. Requer a tutela de urgência para que que seja afastada a ordem de fornecimento de veículo reserva ou da exigência de que o carro seja da mesma marca e modelo do que foi adquirido. O agravado apresentou espontaneamente contrarrazões (id 34468420), alegando, em resumo, que a obrigação é solidária e que a Eurobike Special, do mesmo grupo da primeira ré (Eurobike – Porsche) possui em sua loja o veículo em questão, além de te sido oferecida extrajudicialmente, antes de proposta a demanda, a troca em definitivo do veículo adquirido, sendo indicado o chassi, o que corrobora a possibilidade de cumprimento da obrigação. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário para a antecipação da tutela recursal. A obrigação tem por objeto veículo análogo, o que não significa, necessariamente, zero quilometro. Além do mais, o agravante não comprova a alegada busca nas principais locadoras, salvo o e-mail sob id 34402579 em que o agravado informa que os veículos oferecidos pela Movida não atendem às especificações indicadas na decisão agravada. Sequer demonstrou o agravante ter efetuado algum contato com a primeira ré no sentido de aliar esforços para o cumprimento da liminar. Há de se considerar que a imagem de veículo Porche Macan no pátio da suposta empresa integrante do grupo da primeira ré (id 34468420 - p. 3) e o e-mail enviado ao autor pela Eurobike informando a possibilidade de troca do veículo adquirido por outro Porche Macan, indicando o número do chassi (id 34468427), revelam, à primeira vista, a possibilidade de cumprimento da obrigação de que foi imposta. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa a decisão, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator